Tribunal: TJDFT
Processo: 0749575-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0749575-27.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: LUTERO EDUARDO DOS REIS, EVANIR GOMES PEREIRA JUNIOR, EVANIR GOMES PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração Id. 71204473, com efeitos infringentes, intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora